Tribunal: TJMT
Processo: 1028866-18.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028866-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO TAVARES DA CAMARA - CPF: 032.790.121-71 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 058.628.971-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028866-18.2023.8.11.0000

PACIENTE: PAULO TAVARES DA CAMARA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO – RÉU CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À REPRIMENDA DE 14 ANOS DE RECLUSÃO – PRISÃO DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE MUDOU PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO – RISCO CONCRETO DE FUGA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não
há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com lastro na aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente – condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 14 anos de reclusão – fincou residência em outro Estado da Federação, e se recusou a fornecer seu endereço atualizado nos autos, tampouco apresentou qualquer comprovante do local onde poderia ser encontrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028866-18.2023.8.11.0000

PACIENTE: PAULO TAVARES DA CAMARA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Mauro Cezar Duarte Filho, em favor de Paulo Tavares da Câmara, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e feminicídio [art. 121, § 2º, incisos I e VI, e § 2º-A, inciso I, do CP], no qual foi condenado pelo Tribunal do Júri à reprimenda de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, apontando como autoridade coatora o juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu.

O impetrante assevera que, desde a realização do primeiro julgamento do Tribunal do Júri, ocorrido em 7/11/2019, o paciente respondia o processo em liberdade.

Afirma que o acusado reside em Santarém, Estado do Pará, e foi devidamente intimado por celular, comparecendo presencialmente ao julgamento, não impondo qualquer dificuldade.

Consigna que,
“mesmo com endereço certo, telefone informado nos autos e sem ter praticado qualquer ato [nestes mais de quatro anos em que está em liberdade], que indicasse que a manutenção da liberdade provisória poderia ensejar qualquer risco à ordem pública ou ao eventual cumprimento da pena”
.

Argumenta que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva diante da
“possibilidade de fuga”
e a
“falta de informação sobre o endereço do acusado”
para justificar a prisão preventiva.

Salienta que
“o endereço do acusado foi devidamente informado no processo e não há qualquer indício de que a manutenção da liberdade do paciente ensejará sua fuga”
.

Assegura que não há elemento concreto para sustentar a prisão preventiva.

Postula, ao final, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo criminal.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028866-18.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se infere dos autos, em 30/11/2023, o paciente foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Poxoréu, no qual foi condenado à reprimenda definitiva de 14 [quatorze] anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e feminicídio [art. 121, § 2º, incisos I e VI, § 2-A, inciso I, do CP], perpetrado em face de Josiane Barreto de Oliveira.

Na sentença proferida, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri decretou a prisão preventiva do paciente,
com fundamento na aplicação da lei penal
, assim fundamentando:

“Os requisitos para a decretação da prisão preventiva estão previstos nos artigos 282, 312 e 313 do CPP.

No caso, observa-se que houve a condenação em crime grave, homicídio qualificado, com pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O réu, de fato, mudou-se de comarca sem informar o juízo, conforme atestam as certidões de oficiais de justiça no processo.

O crime foi deveras grave, porquanto foram atingidas diversas partes do corpo da vítima, conforme apontado pelo MP.

Durante o interrogatório em Plenário
o réu não informou seu endereço
, embora perguntado pelo juízo,
declarou que mora em Santarém/PA
.

O fato de não ter informado endereço, alinhado ao de ter se mudado para outro Estado e cidade, indicam, apesar de ter se apresentado para julgamento em Plenário, indicam riscos potenciais à aplicação da lei penal
, visto que há condenação transitória por crime grave com regime inicial fechado.

Não restou claro que o réu estivesse ameaçado pela família da vítima ou fato semelhante, fosse como fosse, deveria ter pedido autorização ao juízo para se mudar de comarca.

Tal cenário, inclusive, não tendo informado seu endereço em interrogatório, indica que, potencialmente, em caso de medida extrema de prisão, o réu não poderia ser facilmente localizado, porque seu endereço é desconhecido, desde que foi solto na sessão plenária do júri anterior.

Ademais, residindo no Estado do Pará, com dimensões continentais, e um Estado um pouco menos estruturado em seu interior que o Estado de Mato Grosso, é decerto um fator potencial de facilitação para ocultação.

Essa situação agora resta agravada, porque agora não mais há risco de se evadir do distrito da culpa, mas efetivamente se afastou do distrito da culpa, em endereço ocultado.

Portanto, parece-nos que os requisitos do art. 312 do CPP estão plenamente comprovados, na modalidade risco de aplicação da lei penal.

Os demais requisitos dos artigos 282 e 313 do CPP se encontram evidentemente comprovados, há vista do tempo de condenação e de que, outras cautelares diversas da prisão, não se revelarem como necessárias, nem adequadas, conforme os fundamentos apresentados.

Portanto, em que pese os argumentos da defesa, em especial, de que compareceu aos atos de julgamento, isso não reduz o fato de que o réu vem ocultando a sua localização”.

Não obstante os relevantes argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, não visualizo demonstrada a ilegalidade da prisão preventiva decretada, a autorizar a concessão da ordem vindicada.

Conquanto o paciente estivesse respondendo o processo em liberdade desde o primeiro julgamento realizado 7/11/2019, há mais de quatro anos, sem notícia da prática de outro fato delituoso, certo é que a prisão não foi decretada para garantia da ordem pública, mas para aplicação da lei penal.

De fato, não ignoro que o paciente compareceu à Sessão Plenária do Tribunal do Júri, no qual restou condenado à reprimenda de 14 [quatorze] anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Também não se pode olvidar que o réu foi intimado, em duas oportunidades,
por celular
, para comparecer à Sessão Plenária designada.

Porém,
inexplicavelmente
, em Plenário, o paciente deliberadamente omitiu seu endereço, informando apenas residir em Santarém/PA.

Vale ressaltar que o acusado mudou para outro Estado da Federação sem comunicar ao juízo de origem o endereço atualizado.

O fato de ter sido localizado em duas oportunidades,
por celular
, não mostra, com clareza solar, o endereço do paciente, colocando em risco, pelo menos teoricamente, a aplicação da lei penal.

A autoridade coatora destacou em sua decisão que
“em caso de medida extrema de prisão, o réu não poderia ser facilmente localizado, porque seu endereço é desconhecido, desde que foi solto na sessão plenária do júri anterior”
.

A toda a evidência, em caso de eventual condenação definitiva do paciente, em qual endereço seria cumprido o mandado de prisão? Em qual Comarca? Santarém/PA?

Além disso, sem a efetiva comprovação de endereço nos autos, sequer é possível, em tese, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, afinal, para onde seria encaminhada a carta precatória para acompanhamento das condições impostas?

O simples fato de ter sido encontrado pelo celular não se mostra suficiente para comprovar o endereço do acusado.

Forte em tais razões, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe, máxime para se assegurar a aplicação da lei penal.

Neste mesmíssimo sentido, se manifestou o Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, segundo o qual
“restam demonstrados o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, tendo em vista a gravidade concreta do delito, consubstanciada no
modus operandi
empregado para sua execução, somada ao fato de que o paciente alterou seu domicílio, estando residindo em outro estado, sem contudo comunicar o juízo, evidenciando, assim, o desinteresse do implicado com a prestação jurisdicional e a sua real intenção de eximir-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da sua prisão”
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
PAULO TAVARES DA CÂMARA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023